Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. CREDOR EM PROCESSO DIVERSO. INTERESSE ECONÔMICO.
I – O terceiro requereu a sua habilitação na lide originária como interessado, sob o fundamento de que é credor da agravada-exequente em processo que tramita em Juízo diverso, para receber as publicações dos atos processuais. Acresce que tem interesse jurídico, diante do crédito que possui nessa outra ação e que necessita de auxílio do Poder Judiciário para recebê-lo.
II – O interesse do agravante não é jurídico, mas meramente econômico, portanto, inaplicável o disposto no art. 119 do CPC, para deferir a sua habilitação como terceiro interessado. Ademais, já foi deferida penhora no rosto dos autos originários.
III – Agravo de instrumento desprovido.